Tribunal: TJDFT
Processo: 0739901-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Trata-se de pedido redigido de punho próprio por JOSÉ EDUARDO COSTA OLIVEIRA, autuado como “petição criminal”. Ao que se consegue inferir de suas razões manuscritas e juntadas ao ID 31416930, o cidadão peticionante alega sua inocência quanto à imputação da prática do crime de tráfico de drogas movida em seu desfavor nos autos da ação penal de número 0005105-85.2020.8.07.0000. Por isso, pede a reanálise do acervo probatório produzido naquele processo. Brevemente relatado. Passo a decidir. O pedido em tela não transpõe as barreiras de sua admissibilidade. Com efeito, ao consultar o andamento da ação penal 0005105-85.2020.8.07.0000, verifico que o recurso de apelação interposto pela d. defesa constituída pelo peticionante foi recentemente desprovido pela egrégia 1a Turma Criminal, tendo sido confirmada sua condenação às penas de 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 846 (oitocentos e quarenta e seis) dias-multa. O v. acórdão de desprovimento do recurso defensivo não transitou em julgado, de modo que ainda é possível a interposição de eventuais recursos em favor do peticionante naqueles autos. Nesse contexto, quaisquer questionamentos alusivos ao mérito da condenação do peticionante devem ser formulados nos autos da ação penal de origem, que, à evidência, induz litispendência em relação a esta “petição criminal” e, por isso, impede o seu regular processamento. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, inadmito a presente petição criminal e julgo-a extinta sem apreciação do mérito. Intime-se a nobre advogada constituída pelo peticionante no processo de origem, Dra. Fernanda Pacheco Serpa, OAB/DF 30.011, para ciência do pedido de ID 31416930 e da presente decisão, bem como para que adote as providências que julgar cabíveis em favor de seu cliente. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator